Tribunal: STJ
Processo: 5033444-74.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215501 - SP (2025
/0158571-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. MOTIVAÇÃO DO ATO

DE SOLICITAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, em que se
discute a validade da motivação apresentada para a solicitação de Relatórios de Inteligência
Financeira (RIFs) no âmbito de investigação criminal.
2. O agravante sustenta que a motivação do ato de solicitação dos RIFs não guarda congruência
com os fatos investigados, alegando que sua empresa não possui relação com as irregularidades
inicialmente apuradas, mas foi vinculada à investigação após análise dos RIFs.
3. O Tribunal Regional e o Ministério Público Federal entenderam pela regularidade da motivação
adotada para a requisição dos RIFs, considerando que os elementos informativos iniciais
justificaram a solicitação, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, incursão em elementos
fático-probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a motivação apresentada para a solicitação dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) é válida e suficiente, considerando os fatos
investigados e a vinculação do agravante e sua empresa à investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A motivação apresentada para a solicitação dos RIFs foi considerada regular pelas instâncias
ordinárias, com base em elementos informativos iniciais que justificaram a investigação das
empresas vinculadas ao Termo de Convênio PA 3949-2022.
6. A análise da validade da motivação do ato de solicitação dos RIFs demanda incursão em
elementos fático-probatórios, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A pretensão de desentranhamento dos RIFs na fase investigativa é prematura, sendo possível
renovar as teses defensivas no decorrer de eventual instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51694807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ff6fe062-0295-4f4c-80d5-165200ebb8aa

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A motivação apresentada para a solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) deve
ser considerada regular quando baseada em elementos informativos iniciais que justificam a
investigação.
2. A análise de vícios na motivação de atos investigativos que demandem incursão em elementos
fático-probatórios é inviável na via estreita do habeas corpus.
3. A pretensão de desentranhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) na fase
investigativa é prematura, podendo ser renovada na instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 205.358, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
22.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ff6fe062-0295-4f4c-80d5-165200ebb8aa

AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215501 - SP (2025
/0158571-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RELATÓRIOS
DE
INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA.
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
DE

SOLICITAÇÃO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, em que se
discute a validade da motivação apresentada para a solicitação de Relatórios de Inteligência
Financeira (RIFs) no âmbito de investigação criminal.
2. O agravante sustenta que a motivação do ato de solicitação dos RIFs não guarda congruência
com os fatos investigados, alegando que sua empresa não possui relação com as irregularidades
inicialmente apuradas, mas foi vinculada à investigação após análise dos RIFs.
3. O Tribunal Regional e o Ministério Público Federal entenderam pela regularidade da
motivação adotada para a requisição dos RIFs, considerando que os elementos informativos
iniciais justificaram a solicitação, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, incursão em
elementos fático-probatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a motivação apresentada para a solicitação dos
Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) é válida e suficiente, considerando os fatos
investigados e a vinculação do agravante e sua empresa à investigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50746610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: cbe448d1-ec04-41a4-b1ba-9c8346ea747d

5. A motivação apresentada para a solicitação dos RIFs foi considerada regular pelas instâncias
ordinárias, com base em elementos informativos iniciais que justificaram a investigação das
empresas vinculadas ao Termo de Convênio PA 3949-2022.
6. A análise da validade da motivação do ato de solicitação dos RIFs demanda incursão em
elementos fático-probatórios, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A pretensão de desentranhamento dos RIFs na fase investigativa é prematura, sendo possível
renovar as teses defensivas no decorrer de eventual instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A motivação apresentada para a solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs)
deve ser considerada regular quando baseada em elementos informativos iniciais que justificam
a investigação.
2. A análise de vícios na motivação de atos investigativos que demandem incursão em elementos
fático-probatórios é inviável na via estreita do habeas corpus.
3. A pretensão de desentranhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) na fase
investigativa é prematura, podendo ser renovada na instrução criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 205.358, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
22.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
CAIO AUGUSTO GARCIA
decisão que rejeitou os embargos de declaração.
Em seu arrazoado, o agravante alega que o acolhimento de vício de fundamentação
na obtenção dos relatórios de inteligência financeira não demanda incursão em elementos fático-
probatórios.
Explica que o objeto das investigações consiste em descortinar suposto desvio de
recursos públicos na execução do Termo de Convênio PA 3949-2022, celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Sorocaba e o Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS),
especificamente na subcontratação da entidade Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde
(HELPVALLE), para a prestação do serviço de transporte/remoção de pacientes.
Documento eletrônico VDA50746610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: cbe448d1-ec04-41a4-b1ba-9c8346ea747d

Afirma que, ao menos naquele momento, os alvos da investigação formalmente
instaurada eram os sujeitos relacionados ao Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS) e
aqueles relacionados ao Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde (HELPVALLE), no tocante à
subcontratação do serviço de transporte ou remoção de pacientes. E que a motivação do ato de
solicitação expressamente delimitou os sujeitos que poderiam ser alvo dos RIFs: os envolvidos
nas possíveis irregularidades existentes nos serviços de transporte ou remoção de pacientes
relativos à subcontratação do Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde (HELPVALLE) realizada
pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS).
Alega que o paciente e sua empresa não tinham (e não têm) nenhuma relação com
irregularidades nos serviços de transporte/remoção de pacientes relativos à subcontratação do
Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde (HELPVALLE) realizada pelo Instituto Nacional de
Ciências da Saúde (INCS), pois as suas vinculações à investigação se deram apenas após a
recepção e análise dos RIFs (devido à atipicidade de movimentações financeiras), e se referem à
subcontratação da empresa INTECC para prestação de serviços de tecnologia à UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) do Éden, no Município de Sorocaba/SP, administrada pela Organização
Social Instituto Nacional de Ciências da Saúde (INCS).
Afirma que o que vincula o paciente e sua empresa, INTECC, às investigações, não é
a prestação de serviços de transporte ou remoção de pacientes relativos à subcontratação do
Instituto Brasileiro de Gestão em Saúde (HELPVALLE) realizada pelo INCS – que foi o
fundamento do despacho de solicitação –, mas a prestação ao INCS de serviços de tecnologia e
venda de materiais tecnológicos. Sendo assim, sustenta que o objeto dos serviços prestados que
vinculam o Paciente e sua empresa às investigações é absolutamente diverso daquele que
constou na motivação dos despachos de solicitação dos RIFs.
Argumenta que o dever de motivação do ato de solicitação de RIFs não é mera
formalidade acidental, mas providência imprescindível, porque o COAF não é obrigado a gerar
ou disseminar relatórios por solicitação das autoridades investigativas competentes.
Resumidamente, alega que:

a. A motivação apresentada pela autoridade policial no ato de solicitação dos RIFs,
que é cópia da hipótese de investigação definida na portaria de instauração do IPL,
expressamente delimitou os sujeitos que poderiam ser alvo do pedido, quais sejam,
aqueles envolvidos nas possíveis irregularidades nos serviços de transporte/remoção
de pacientes relativos à subcontratação do HELPVALLE realizada pelo INCS;
b. Embora tenham figurado como alvos do pedido, o Paciente e sua empresa
(INTECC) não são responsáveis pela prestação de serviços de transporte/remoção de
pacientes, pois o que os vincula às investigações é apenas a prestação ao INCS de
serviços de tecnologia e venda de materiais tecnológicos;
c. Há incongruência entre o alvo do pedido de elaboração de RIFs e a justificativa
apresentada para a solicitação; d. O dever de motivação explícita, clara e congruente
de atos que limitem ou afetem direitos ou interesses tem plena incidência no
Documento eletrônico VDA50746610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: cbe448d1-ec04-41a4-b1ba-9c8346ea747d

inquérito policial, o que inclui despachos que solicitam RIFs (STJ, RHC n. 205.358,
D Je 22.11.2024);
e. É irrelevante o contexto global das investigações para se aferir a validade da
motivação do ato que solicitou a elaboração dos RIFs, pois a motivação deve levar
em conta o próprio ato de solicitação, de modo que o juiz não pode suprir vício de
motivação, ao pressupor a linha de investigação adotada pela autoridade policial (ou
seja, o que poderia constar no ato), se essa linha de investigação não foi posta no
próprio ato que solicitou os RIFs; e
f. Também é irrelevante a gravidade dos fatos apurados no inquérito. Admitir a
leitura instrumental e utilitarista de que a gravidade dos fatos possa, por si só,
justificar a obtenção indiscriminada de dados financeiros de terceiros, sem qualquer
conexão demonstrada com os crimes em apuração, representa chancela a expedientes
de
. (e-sTJ, fls. 286-287)
fishing expedition
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada, a fim de que seja concedida a ordem, para que se determine o
reconhecimento da ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) n.
86526.2.3558.5448 e n. 86529.2.3558.5448, com o consequente desentranhamento desses
relatórios do Inquérito Policial n. 2022.0093283-DPF/SOD/SP, na medida em que foram
solicitados com vício de motivação insanável.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consoante referido na decisão agravada, não é viável, na via estreita do habeas

, analisar se o objeto dos serviços prestados que vinculam o recorrente e sua empresa às
corpus
investigações é diverso ou não daquele que constou na motivação dos despachos de solicitação
dos RIFs. O Tribunal Regional salientou, com efeito, que "não há nenhum documento hábil a
respaldar as alegações dos impetrantes. Ao revés, segundo o juízo, 'tudo foi pormenorizadamente
explicado no relatório no 19/2023-UIP/DPF/SOD/SP, relatado em
', e os impetrantes
03/04/2023
não se desincumbiram do ônus desconstitutivo dessa afirmação" (e-STJ, fl. 57).
No acórdão impugnado, foi consignado que no curso do inquérito apurou-se indícios
preliminares de que as empresas INTECC e AVIV teriam sido subcontratadas pela INCS como
meio de justificar o desvio de parte dos recursos por esta recebidos na execução do Termo de
Convênio PA 3949-2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Em razão disso, a
INTECC e a AVIV passaram a ser investigadas e só então, a partir desses elementos
informativos iniciais, é que a autoridade competente solicitou os RIFs ao COAF.
O Ministério Público Federal compreendeu pela impossibilidade de "suplantar as
conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias – no sentido da regularidade da motivação
adotada para requisição dos relatórios financeiros –, para se acolher a tese defensiva, tendo em
vista que, para tanto, há necessidade de ampla incursão nos elementos fático-probatórios vertidos
Documento eletrônico VDA50746610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: cbe448d1-ec04-41a4-b1ba-9c8346ea747d

nos autos, hipótese inviável na estreita via do recurso ordinário em
." (e-STJ, fl.
habeas corpus
212).
Sendo assim, não é possível acolher a tese de vício de motivação na solicitação dos
relatórios de inteligência, sendo totalmente prematura a pretensão de seu desentranhamento
ainda na fase investigativa. A ligação, ou não, do embargante e suas empresas com as práticas
criminosas poderão ser melhor esclarecidas no decorrer de eventual instrução criminal, momento
em que a defesa poderá renovar as teses aqui suscitadas.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:25
Código de Controle do Documento: cbe448d1-ec04-41a4-b1ba-9c8346ea747d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0158571-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 215.501 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20220093283 50010201620234036110 50043567220244036181
50075759320244036181 50239976220244030000 50259359220244030000
50334447420244030000 50338422120244030000
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAIO AUGUSTO GARCIA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515290218584809@
2025/0158571-0 - RHC 215501 Petição : 2025/0083364-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:40:44
Código de Controle do Documento: 72FA2909-A586-4409-9B02-2FC8D24DBB2A